Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-29.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800623-29.2023.8.14.0044

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO UBIRATAN BRAGA DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou à obrigação de fazer consistente na implementação da rede elétrica nas comunidades rurais Santa Rosa e Laranjal, no município de Primavera/PA, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

2. Ministério Público autor sustentou que a omissão da concessionária em fornecer energia elétrica às referidas comunidades, apesar de sucessivos requerimentos desde 2006, violava os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

3. Concessionária apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e impossibilidade de imposição judicial de cronograma diverso do estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sustentando ainda que a decisão violaria a separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há perda superveniente do interesse recursal diante do cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Se a parte recorrente cumpre espontaneamente a obrigação imposta, resta caracterizada a preclusão lógica, vedando-se a prática de ato contraditório.

6. O cumprimento da obrigação imposta na sentença esvazia a controvérsia, tornando a apreciação do recurso desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: "O cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença configura preclusão lógica e resulta na perda superveniente do interesse recursal."

______________________

Dispositivos relevantes citados:" CPC, arts. 996, 1.000 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:" TJ-DF, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 07039780620228070000; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0002036-14.2017.8.16.0029
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800623-29.2023.8.14.0044

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru que julgou procedente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em desfavor da empresa ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21872375
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ propôs Ação Civil Pública com o objetivo de compelir a concessionária requerida a promover o fornecimento de energia elétrica às comunidades rurais Santa Rosa e Laranjal, situadas no município de Primavera-PA, que, há mais de 17 anos, permanecem sem acesso ao serviço essencial. Relata o Parquet que, desde 2006, diversos moradores formalizaram requerimentos para a instalação da rede elétrica, inclusive por meio do Programa Luz para Todos, sem que houvesse atendimento efetivo. Em 2020, a requerida chegou a iniciar a implantação da estrutura necessária, descarregando postes, transformadores e cabos de alta tensão, contudo, os serviços foram interrompidos, deixando a comunidade em condições de extrema precariedade. Alega, ainda, que a omissão da concessionária afronta princípios constitucionais da eficiência e continuidade na prestação dos serviços públicos essenciais, violando, assim, normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 8.987/95, que regulamenta a concessão de serviços públicos. Diante desse quadro, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que a requerida conclua a instalação da energia elétrica no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova e da ratificação da tutela no mérito.

Em sua contestação
(ID 21872387)
, a requerida EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, asseverando que o município de Primavera/PA já está contemplado no plano de universalização e que as obras nas comunidades rurais indicadas na ação seguem rigorosamente o cronograma oficial, com prazo final de execução até 2025, conforme a Resolução Homologatória nº 3.180/2023 da ANEEL. Argumenta que a fixação judicial de prazo diverso do estabelecido na regulamentação governamental viola a separação de poderes, interferindo indevidamente na execução de políticas públicas. Por fim, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com a impropriedade da imposição de qualquer obrigação de fazer em desconformidade com o cronograma governamental.

Sobreveio a sentença de
ID 21872396
que julgou procedente a demanda, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PRODECENTE o pedido constante da inicial, CONDENO a requerida ao cumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na realização de providências técnicas necessárias à instalação/ fornecimento de energia elétrica, afim de prestar o serviço público adequado, nas Comunidades Santa Rosa e Laranjal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior revisão/majoração, devendo a requerida comunicar nos autos o cumprimento da decisão.

Ciência ao Ministério Público, no prazo da lei;

INTIME-SE a requerida;

Custas processuais pela requerida, não havendo honorários.

Publica-se, registra-se, intime-se e cumpra-se.

Havendo a interposição de recurso por qualquer das partes, INTIME-SE a parte recorrida para apresentação de contrarrazões e, escoado o prazo, com ou sem estas, CERTIFIQUE-SE a tempestividade das peças apresentadas e REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pará, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA, por cópia digitada, COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora firmados em assinatura eletrônica.

JOSÉ JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Primavera/PA e do Termo Judiciário de Quatipuru/PA”.

Inconformada, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso de apelação
(ID 21872399)
sustentando que a sentença recorrida padeceria de vícios processuais e cerceamento de defesa, uma vez que teria ignorado as provas apresentadas pela concessionária e não teria enfrentado todas as questões preliminares suscitadas. Alega que comprovou documentalmente a instalação da rede de energia elétrica nas comunidades mencionadas na inicial, bem como a regularidade da prestação do serviço conforme o cronograma estabelecido pela Resolução Homologatória nº 3.180/2023 da ANEEL, que prevê a execução das obras até 2025. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou a fiscalização da ANEEL e a documentação técnica anexada aos autos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além dos arts. 7º e 489, §1º, IV, do CPC. No mérito, sustenta que a decisão impugnada impôs uma obrigação de fazer inexigível, pois a concessionária não detém competência para alterar unilateralmente o cronograma do Programa Luz Para Todos, cujo planejamento compete exclusivamente ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL. Assevera que a determinação judicial para antecipação das obras viola a separação dos poderes e contraria precedentes do STJ e do TJPA, que reconhecem a impossibilidade de interferência do Judiciário na gestão de políticas públicas previamente regulamentadas. Ao final, requer a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e, subsidiariamente, sua reforma integral, com o julgamento de improcedência da ação, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões
(ID 21872405)
afirmando que o recurso interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não merece ser conhecido, porquanto carece de interesse recursal, uma vez que a própria concessionária cumpriu voluntariamente a obrigação imposta na sentença, incorrendo, assim, em preclusão lógica ao pleitear sua reforma. No mérito, sustenta que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é obrigação inerente ao contrato de concessão e que a requerida, ao se furtar reiteradamente ao atendimento das comunidades rurais Santa Rosa e Laranjal desde 2006, descumpriu os princípios da universalização dos serviços públicos e da eficiência, previstos na Lei nº 8.987/95. Ressalta que a sentença recorrida reconheceu a má prestação do serviço e impôs medidas para garantir o direito fundamental ao fornecimento de energia, sendo a apelação da concessionária mera tentativa de postergar o cumprimento da obrigação. Diante disso, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, com a rejeição do recurso, seja por sua inadmissibilidade, seja por sua improcedência no mérito.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e acompanhado do preparo regular.

Contudo, há questão preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará que deve ser apreciada antes do exame do mérito recursal: a perda superveniente do interesse recursal da apelante.

O parquet sustenta que a própria concessionária já cumpriu a obrigação imposta na sentença, qual seja, a implantação da rede de energia elétrica nas comunidades Santa Rosa e Laranjal, e que, diante desse fato incontroverso, não há mais utilidade na presente apelação, pois o provimento jurisdicional já foi espontaneamente atendido
(ID 21872397 e 21872405)
.

A tese apresentada pelo Ministério Público se assenta em dois fundamentos jurídicos essenciais: (i) a preclusão lógica, que impede que a parte recorra contra decisão que já cumpriu voluntariamente; e (ii) a ausência de utilidade no provimento recursal, já que o resultado prático buscado pela apelante foi atingido por sua própria conduta.

Assim, passa-se à análise detalhada dessa questão.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

A matéria em exame versa sobre a utilidade do recurso interposto pela concessionária, especialmente diante da comprovação de que a obrigação imposta na sentença foi integralmente cumprida.

No âmbito processual, o interesse recursal decorre da conjugação de dois requisitos fundamentais: a necessidade e a utilidade do recurso. Conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, situação que se configura quando a parte recorrente já obteve, por meios próprios, o resultado prático equivalente ao que pleiteia na via recursal. Transcrevo:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, verifica-se que a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. cumpriu voluntariamente a obrigação imposta na sentença, ainda que tenha interposto o presente recurso. Esse fato é incontroverso e pode ser comprovado tanto pela declaração colacionada no
ID 21872398 - Pág. 1
, pelo Ministério Público, quanto pelas próprias alegações da concessionária apelante em suas razões recursais
(ID 21872399 - Pág. 5)
, evidenciando que não há mais controvérsia fática ou jurídica que justifique a modificação da sentença.

No ordenamento jurídico, aquele que adere ao comando judicial e executa espontaneamente sua obrigação não pode, posteriormente, insurgir-se contra ela, sob pena de configurar preclusão lógica. Tal princípio decorre do comportamento contraditório da parte, vedado pelo brocardo latino "
venire contra factum proprium non potes
t", segundo o qual ninguém pode se voltar contra os próprios atos. Em outras palavras, ao cumprir a decisão judicial sem qualquer ressalva, a concessionária reconheceu sua exequibilidade e, consequentemente, perdeu qualquer interesse em impugná-la.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença extingue o interesse recursal, na medida em que esvazia completamente a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Ademais, o artigo 1.000 do CPC estabelece que aquele que aceita expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, o que corrobora o raciocínio de que não se pode permitir a interposição de recurso meramente formal ou protelatório. Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER . FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento . 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado . 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art . 1.021, § 4º, CPC) em caso de votação unânime. (TJ-DF 07039780620228070000 1432430, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES . EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS. PRODUÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM O CAMINHÃO ACIDENTADO. (1) RECURSO DA SEGURADORA (RÉ). CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA . PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2) RECURSO DO SEGURADO (RÉU) . AUSÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE PELOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO SEGURADO E SEGURADORA, QUE FIGURARAM EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA . RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002036-14.2017.8 .16.0029 - Colombo - Rel.: Nara Meranca Bueno Pereira Pinto - J. 04 .02.2020) (TJ-PR - RI: 00020361420178160029 PR 0002036-14.2017.8 .16.0029 (Acórdão), Relator.: Nara Meranca Bueno Pereira Pinto, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020)

Portanto, o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença faz cessar qualquer interesse da parte na interposição do recurso, pois não há mais utilidade em sua apreciação.

Deve-se ressaltar que o Poder Judiciário não pode atuar no vácuo da inutilidade processual. A função jurisdicional se presta à solução de litígios e à eliminação de incertezas jurídicas. Se o próprio recorrente já executou o objeto da demanda, não há mais lide a ser resolvida, sendo a manutenção do recurso apenas um expediente formal desprovido de eficácia prática.

Além disso, é princípio estruturante do processo judicial que não se deve proferir decisões sobre hipóteses abstratas, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais Superiores. O interesse recursal, enquanto requisito objetivo do processo, exige que a parte demonstre efetivo prejuízo. Se o resultado pretendido já foi alcançado, a prestação jurisdicional se torna desnecessária e o recurso deve ser julgado prejudicado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
o presente recurso de apelação em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais, nos termos da legislação processual, observando-se a isenção de honorários advocatícios prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025